Tribunal: CARF
Processo: 11080.911859/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911859/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Em julgamento o PER/DCOMP 39843.14676.200709.1.1.01-0998 atrelado ao 2o
trimestre calendário de 2009, DDE fls. 171/173.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911859/2011-81
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 16/08/2011 (fl. 174), a
interessada, por meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fls. 154/157,
apresentou em 15/09/2011 - fl. 147, a manifestação de inconformidade de fls. 147/153,
instruída com os elementos de fls. 158/205.
A manifestante, inicialmente, aduz que o reconhecimento de apenas parte do direito
creditório solicitado foi um equívoco da RFB. Porém, após esclarecer sobre os valores
informados nos documentos fiscais referentes à sua solicitação, relata que cometeu erro
de preenchimento na PER/DCOMP enviada à RFB concernente ao 1o trimestre de 2009,
aquele imediatamente anterior ao período analisado no DDE contestado. Firma que
deixou de incluir para o referido trimestre saldo credor advindo de período mais
anterior, do 4o trimestre de 2008, uma vez que no RAIPI, ao final desse trimestre, havia
um saldo credor total de R$527.659,54 e não apenas R$518.812,88. Na verdade deixou
de informar a diferença, R$8.846,66, que diz se tratar de créditos relativos a devoluções
de mercadorias e estorno de débitos.
Do citado saldo credor total do 4o trimestre de 2008 com as apropriações dos créditos e
débitos escriturais referentes ao 1o trimestre de 2009 resultaria no saldo credor total ao
final desse 1o trimestre de R$415.783,46, do qual excluindo-se o ressarcimento de
crédito
reconhecido
na
PERDCOMP
no
02792.63597.170409.1.1.01-9576,
R$406.719,77, concernente ao 1o trimestre de 2009, resultaria no saldo de créditos no
encerramento deste a quantia de R$9.063,69, a transportar para o período seguinte, 2o
trimestre de 2009, que se encontra sob análise, exata quantia não reconhecida no
PERDCOMP no 39843.14676.200709.1.1.01-0998, objeto do DDE em questão.
Tudo conforme relatado pela interessada a fls. 148/152 e por ela demonstrado à fl. 204,
quadro aplicado a seguir:

Sobre os títulos das colunas do quadro acima esclarece:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Por fim:

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ ante a ausência de provas pela
recorrente quanto ao saldo credor indicado no período do 4o trimestre de 2008 e alocado aos
períodos subsequentes, este oriundo das devoluções das mercadorias e estornos de débitos -
Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Intimada, a Recorrente, em síntese, traz todo o histórico da apuração do crédito de
IPI, esclarecendo o saldo credor apurado desde o 4o trimestre de 2008 até se chegar ao valor
indicado no Per/Dcomp. Também argumenta a ocorrência de erro formal nas informações
prestadas no Per/Dcomp atinentes (i) à “Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas”, nos campos “Estorno de Débitos”; “Demais Créditos” e “Saldo
Credor no Período Anterior” bem como, (ii) à “Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento –Saídas”, no campo “Estorno de Débitos”; “Demais Créditos”; “Saldo
Credor no Período Anterior”.
Para tanto, trouxe como elementos complementares de provas: Livros de Entrada
e Saída de outubro de 2008 a dezembro de 2008 Livro de Apuração de IPI de outubro de 2008 a
junho de 2009, DIPJ-2009 (ano-calendário 2008) e DIPJ-2010 (ano-calendário 2009).
É o breve relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Atendidos os requisitos formais necessários de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
Com base no que foi relatado, percebe-se que o saldo credor pleiteado pela recorrente
não foi reconhecido e, consequentemente, não homologada a compensação declarada
pela DRJ por falta de provas quanto ao erro no preenchimento dos dados constantes nas
“Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Entradas” e
“Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –Saídas”;
senão vejamos:
(...)
Confrontando-se os valores que foram informados nas PER/DCOMP apresentadas pela
contribuinte à RFB, apropriados pelo SCC - quadros retro, e os trazidos na manifestação
de conformidade - planilha à fl. 204, nota-se que a manifestante requer, de fato, alterar
os valores considerados pelo SCC. Pretende incluir um suposto valor referente a
créditos decorrentes de devoluções de mercadorias e/ou estornos de débitos ocorridos lá
no 4o trimestre de 2008, adicioná-lo ao saldo credor inicial e final do 1o trimestre de
2009, para, via de consequência, aumentar os saldos credores inicial e final do 2o
trimestre de 2009. Além disso, observa-se haver também divergências de valores de
débitos e créditos escriturais entre os informados anteriormente e os ora trazidos, cujo
batimento provocaria, também, um saldo credor ainda maior, no exato valor que
abarcaria a diferença devedora não consolidada no DDE de fls. 171/173.
Para dar suporte à sua pretensão, a interessada oferece aquela planilha de fl. 204 e o
Livro de apuração do IPI do 1o trimestre de 2009, fls. 175/186, no qual se observa
haver, referentemente a janeiro de 2009, fl. 178, um saldo credor do período anterior
consolidado de R$527.659,54, gerando ao final desse mês, após débitos e PER/DCOMP
apresentada, saldo credor no valor de R$190.991,28, enquanto que no livro virtual
montado pelo SCC, com dados originais, o saldo credor final de janeiro/2009 se
mostrou no valor de R$182.081,21, que foi o transferido para o iniciar a apuração do
mês seguinte, fevereiro de 2009.
É certo que a apresentação, pela contribuinte, apenas do Livro de apuração do IPI do 1o
trimestre de 2009, informando um valor consolidado advindo do período anterior,
diferentemente do alegado, não cumpre o papel de conjunto probatório hábil e suficiente
para comprovar a efetiva ocorrência de um determinado saldo credor do período
anterior, ainda transferível, conforme pretendido.
Explicando melhor. Se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do saldo
credor advindo de períodos anteriores para zero e, considerando que os demais créditos
do trimestre de referência foram legitimados, a comprovação de existência do direito
creditório passa pela necessidade de se provar a existência do saldo credor de período(s)
anterior(es). E de que forma poderia o contribuinte comprovar tal valor? Na visão deste
Relator, mediante a apresentação dos documentos fiscais representativos das devoluções
das mercadorias e estornos de débitos, acompanhados da respectiva e necessária
escrituração das devoluções/estornos no livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou meio de controle equivalente previsto na legislação do IPI, além da
escrituração do RAIPI, tudo isso desde o período em que se deu o início da formação do
saldo advindo de período(s) anterior(es), de modo a demonstrar que o saldo credor,
apontado na planilha de fl. 204, que se quer aproveitar, não fora “consumido” no(s)
período(s) anterior(es), mantendo-se na escrita fiscal até o início do trimestre sob
análise.
Vale lembrar aqui o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, segundo o qual “cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado” e também o inciso I do art. 373 do Novo Código de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Processo Civil que prescreve que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”.
(...)
Desse modo, se a interessada alega que o crédito pleiteado é legítimo, compete a ela
provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito, dentre elas o
saldo credor de período(s) anterior(es), em especial, da parcela reclamada. Saliente-se
que o crédito relativo às aquisições ocorridas dentro do trimestre sob análise foi
integralmente legitimado no processamento eletrônico. Assim, se houve alteração no
saldo advindo de períodos anteriores, como no presente caso, cabe à contribuinte a
prova de existência de tal valor (certeza e liquidez) no trimestre de referência.
Sem tal comprovação, não há como acolher a alegação de existência de saldo credor
suficiente para a homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor
do trimestre em análise neste processo.
(...)
Destarte, para a situação em foco, a contribuinte não anexou qualquer documento
comprobatório de suas alegações, restando precluso o direito de produção de provas.
Na ocasião a recorrente anexou como provas, tabela elaborada de apuração do IPI
para o 1o e 2o trimestres de 2009, Telas do Equivoco da PER/DCOMP n°
02141.06224.170409.1.3.01-9733, e o Livro de Apuração de IPI para o 1o e 2o trimestres de
2009.
Com fins de elucidar a questão, até mesmo em atendimento à diretriz dada pela
DRJ, em sede recursal a recorrente apresenta a DIPJ 2009 e DIPJ 2010, o Livro de Apuração de
IPI de 10/2008 a 12/2008, os Livros de Entrada e Saída de 10/2008 a 12/2008, como prova da
higidez do crédito indicado no Per/Dcomp, e traz todo o histórico de apuração do crédito.
Justifica a divergência de informações entre os seus registros contábeis e o Sistema de Controle
de Créditos da RFB SCC, o que se reproduz:
3.3 DO ERRO FORMAL:
Acontece que a Celulose Irani S.A. durante o preenchimento do Pedido de
Ressarcimento n° 02792.63957.170409.1.1.01-9576 transmitido em 17/04/2009
equivocadamente não preencheu na "Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Entradas" referente ao mês de "janeiro de 2009" nos
campos: "Estorno de Débitos" o valor de R$ 75,83; "Demais Créditos" o valor de R$
141,20; e no "Saldo Credor no Período Anterior" o valor total do saldo credor no
período anterior no valor de R$ 527.659,54 (saldo credor passível de transferência no
final de dezembro de 2008), Doc.12.
Além disso, não informou no campo "Ressarcimento de Créditos" da "Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -Saídas" o valor de R$
518.812,88 utilizado para quitar débitos de outras filiais por meio da PER/DCOMP
n°42433.89208.130109.1.3.01-9075 no mês de janeiro de 2008 (Doc.12).
(...)
Essa diferença de valores entre o Livro de Apuração de IPI com o Livro Virtual
montado pelo SCC é justamente decorrente do equívoco acima mencionado, assim
como resta comprovado o erro formal, bem como a legitimidade dos referidos valores
por meio dos seguintes documentos anexos: Livros de Entrada e Saída de outubro de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

2008 a dezembro de 2008; Livro de Apuração de IPI de dezembro de 2008; DIPJ-2009
(ano-calendário 2008) e DIPJ-20 I 0 (ano-calendário 2009).
Diante do não preenchimento dos valores mencionados anteriormente da "Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento — Entradas" referente ao
mês de "janeiro de 2009" nos campos: "Estorno de Débitos"; "Demais Créditos"; "Saldo
Credor no Período Anterior"; bem como no campo "Ressarcimento de Créditos" da
"Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento — Saídas"; o
Livro Virtual do mês de janeiro de 2009 termina com um saldo credor passível de
transferência no valor de R$ 182.081,21 não considerando o valor de R$ 8.846,66 que
faz parte do valor de R$ 527.659,54 que é saldo credor recebido em transferência do
mês de dezembro de 2008, do qual R$ 518.812,88 foi utilizado no Pedido de
Ressarcimento n° 24146.42068.120109.1.1.01-3960 e Declaração de Compensação n°
42433.89208.130109.1.3.01-9075.
(...)
Portanto, resta demonstrado que houve apenas erro formal no preenchimento do Pedido
de Ressarcimento n° 02792.63957.170409.1.1.01-9576 transmitido em 17/04/2009
(Declaração
de
Compensação
n°
02141.06224.170409.1.3.01-9733),
o
que
consequentemente ocasionou a não consideração do valor de R$ 8.846,66, considerando
como saldo credor passível de transferência no final de março de 2009 o valor de R$
406.936,80 quando o valor correto é de R$ 415.783,46.
Claramente a discussão envolve matéria fática, como bem apontada pela DRJ.
Ao nos debruçarmos sobre a DIPJ de 2009, observa-se um saldo credor
acumulado em outubro de 2008 de R$ 116.631,35, novembro passando para R$ 295.984,49 e,
por fim, no mês dezembro de R$ 527.661,20.
A DIPJ de 2010 (ano-exercício 2009) mostra a seguinte composição do saldo
credor:
Janeiro: vindo de dezembro/2008 R$ 527.659,54, e finalizando com R$
190.991,28 para aproveitamento em fevereiro;
Fevereiro: saldo final apurado de R$ 295.965,34;
Março: alocado o valor acima, o saldo apurado no mês foi de R$ 415.783,46;
Abril: no mês tem-se o saldo credor de R$ 195.761,81 transferido para maio;
Maio: o valor final do mês de abril somado ao saldo do presente mês encerrou
com crédito de R$ 314.881,19; e.
Junho: saldo credor apurado de R$ 281.966,98.
Os valores apurados coincidem com aqueles registrados nos livros de apuração do
IPI, veja:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

De outro lado, ao examinarmos o despacho decisório eletrônico é nítido o
desencontro de informações, vez que o saldo credor do período anterior (março/2009) consta
zerado, enquanto que no Livro RAIPI, como visto acima, apresenta um saldo de R$ 415.783,46,
o que acabou por impactar no saldo credor dos meses subsequentes. A mesma distorção de valor
é observada nos meses seguintes, já que o saldo credor inicial a ser considerado no mês de maio
deveria ser de R$ 195.761,81, colaciono:

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

O despacho reflete o Sistema de Controle de Créditos da RFB – SCC que
reconstitui o Livro RAIPI:

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911859/2011-81

Às novas provas trazidas pela recorrente mostram às incompatibilidades dos
dados constantes na base de dados da Receita Federal do Brasil e nos registros contábeis-fiscais
da recorrente.
Destarte, à luz do princípio da verdade material, entendo necessário converter o
julgamento em diligência, com as remessas dos autos à Unidade de Origem, para que seja
analisado o arcabouço probatório apresentado pela recorrente e, de conseguinte, confirmada a
certeza e liquidez do crédito indicado em per/dcomp.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para que venha prestar
esclarecimentos ou ofereça provas adicionais. Posteriormente, seja preparado relatório
conclusivo com aferição do crédito apurado em favor da recorrente e, após, seja dado ciência de
seu teor a ela para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original